Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Execução título extrajudicial. Intimação por meio do advogado pelo DJE. Lei 11.419/06. Portaria GC 140/18.
A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, com as ressalvas legais, qualquer outro meio de publicação.